Tribunal: STF
Processo: ARE 1376532
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE SEM O PAGAMENTO DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE PRECATÓRIO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça Estadual, manejam agravo o Estado do Rio Grande do Norte e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, os recorrentes alegam que houve julgamento extra petita desde a prolação da sentença. Apontam nulidade por ausência de fundamentação da decisão atacada. Subsidiariamente, defendem o pagamento da indenização pela desapropriação do imóvel do particular na forma do regime de precatórios. Aparelhado o recurso na violação do art. 100 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte manteve a sentença que condenou o Ente Público ao pagamento de indenização decorrente de desapropriação de imóvel por utilidade pública. A Corte de origem entendeu descabido o pagamento via precatório pleiteado pelo recorrente. O acórdão está assim ementado:



    “DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMISSÃO NA POSSE SEM O PAGAMENTO DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. DESCABIMENTO. CUSTAS E HONORÁRIOS A CARGO DO APELANTE, O QUAL DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPEITADO O DISPOSTO NO ART. 85, §3º, II, DO CPC. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. No caso dos autos, a proprietária concordou com o valor apontado em laudo de avaliação, porém precisaram recorrer ao Judiciário para receber a indenização, pois não foi promovido o pagamento, na forma administrativa, ao argumento de ausência de dotação orçamentária. 2. Sabe-se que a indenização justa, nos termos do art. 5º, XXIV, da Lei Maior, deve corresponder ao real valor do bem, de modo a evitar qualquer prejuízo ao patrimônio do expropriado. 3. Em relação às custas e aos honorários, melhor sorte não socorre ao apelante, a quem cabe suportar os ônus sucumbenciais porque deram causa à instauração do processo a partir do instante em que expropriou imóvel particular e não pagou a respectiva indenização. 3. Quanto aos honorários advocatícios, também não se tem reparos a fazer, pois referida verba, na origem, foi estipulada em dez por cento sobre a condenação, em atenção ao disposto no art. 85, §3º, I, do CPC. 4. Apelação conhecida e desprovida.” 



    Verifico que a matéria relativa à compatibilização do regime de pagamento por precatórios com a justa e prévia indenização por expropriação de imóvel por interesse público foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 922.144-RG (Tema nº 865):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE PRECATÓRIOS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Constitui questão constitucional saber se e como a justa e prévia indenização em dinheiro assegurada pelo art. 5º, XXIV, da CRFB/1988 se compatibiliza com o regime de precatórios instituído no art. 100 da Carta. 2. Repercussão geral reconhecida” (RE 922144 RG, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.11.2015).



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora